Tribunal: TJDFT
Processo: 0712607-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712607-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOLORES DOS SANTOS AGRAVADO: ELISANGELA SILVA MENDES DOS SANTOS, LOHANNE GLORIA SANTOS DE ARAUJO, ESTHER DOLORES DE ARAUJO, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Pensão por Morte – Servidor Público – Fazenda Pública – Vedação à Antecipação de Tutela – Inaplicabilidade. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da tutela recursal requerida. Conforme consta da leitura dos autos, a parte agravante requer a concessão de pensão alimentícia por morte, a ser paga pelo Distrito Federal, em razão do falecimento de seu ex-cônjuge, o qual pagava pensão alimentícia desde o divórcio e era sargento da reserva da Polícia Militar do Distrito Federal. A Decisão recorrida negou o pleito em razão da aplicação ao caso da vedação prevista pela Lei no 9.494/97 de pronunciamentos jurisdicionais precários que importem em atribuição ou adição de vencimentos e vantagens a servidores públicos ou inclusão em Folha de Pagamento. Pois bem. Conforme previsão da Súmula no 729 do Supremo Tribunal Federal, “a decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária”. Nesse mesmo sentido são os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. PORTADORA NEOPLASIA MALIGNA. SUCESSIVAS LICENÇAS MÉDICAS. METÁSTASE COMPROVADA. APOSENTADORIA E ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. DECISÃO ANTECIPATÓRIA. CABIMENTO. 1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, adotando entendimento do Supremo Tribunal Federal, é possível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública nas causas de natureza previdenciária. Inteligência da Súmula 729/STF. 2. Demonstrado que a autora é portadora de neoplasia maligna e que há anos vem se submetendo a sucessivas licenças médicas para tratamento de saúde, cabível tutela antecipada objetivando a aposentadoria integral de modo a viabilizar a concessão do benefício estabelecido no artigo 6o, IV, da Lei 7.713/88. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão n.973422, 20150020247765AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 17/10/2016. Pág.: 226/242) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. LEI No 8.213/1991. ESGOTAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL. CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CAUSA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. EXCEÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Não estando presentes um dos requisitos, o indeferimento da tutela é medida que se impõe. 2. O regramento acerca da aposentadoria especial previsto na Lei no 8.213/1991 é aplicado ao servidor público por força da Súmula Vinculante 33 do STF. 3. Se o pedido liminar coincide com o de mérito, não pode ser deferido, por esgotar totalmente o objeto da ação principal, o que é vedado, nos termos do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92. 4. Não há vedação ao deferimento de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública que implique aumento de despesa em causa de natureza previdenciária, visto que esse é o entendimento exposto na Súmula 729 do STF. 5. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão n.965158, 20160020103323AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/09/2016, Publicado no DJE: 15/09/2016. Pág.: 308/323) Demais, a probabilidade do direito vindicado na inicial se encontra fundada no fato de a recorrente receber alimentos de seu ex-cônjuge, ora falecido, desde o divórcio ocorrido em 2012, demonstrando sua dependência econômica. Destaca-se que as partes ficaram casadas por mais de 30 (trinta) anos, sem que a recorrente tenha exercício função laboral, contando esta atualmente com 63 (sessenta e três) anos de vida. Assim, tendo a parte mais de 60 (sessenta) anos e restando demonstrada sua dependência econômica do falecido, entendo ser o caso de concessão da pensão por morte pleiteada, nos termos do artigo 37, III, da Lei n° 10.486/2002. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder a pensão alimentícia em favor da agravante no patamar de 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração do ex-cônjuge. Oficie-se, COM URGÊNCIA, ao setor responsável pelo pagamento da Polícia Militar do Distrito Federal para inclusão do benefício na próxima folha de pagamento. Aos Agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. I. Brasília, quinta-feira, 29 de abril de 2021, às 22h41min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator